Tribunal: TJBA
Processo: 8089290-95.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8089290-95.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): LAZARO JOSE GOMES JUNIOR APELADO: ANTONIO PINTO DE SOUZA Advogado(s):GABRIELA DE BRITO VIANA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA O DEVER DE EXIBIÇÃO. DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de exibição de documentos, julgou procedente o pedido para determinar que instituição financeira exibisse cópias legíveis de contratos de empréstimo indicados na petição inicial, no prazo de 15 dias, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a alegada prescrição das pretensões decorrentes dos contratos bancários impede a determinação judicial de exibição dos respectivos instrumentos contratuais; e (ii) saber a quem compete o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade. III. Razões de decidir 3. A prescrição das pretensões decorrentes do contrato não afasta o dever de exibição do documento, uma vez que a ação possui objeto restrito ao acesso ao conteúdo de instrumentos contratuais firmados entre consumidor e instituição financeira, não se discutindo a exigibilidade das obrigações contratuais. 4. O contrato constitui documento comum às partes e pode ser necessário para que o consumidor compreenda os termos da contratação ou avalie eventual direito, sendo irrelevante, para fins de exibição, a eventual prescrição das obrigações contratuais. 5. No tocante aos ônus sucumbenciais, deve-se observar o princípio da causalidade. No caso concreto, não há demonstração de que a parte autora tenha utilizado os meios ordinariamente disponibilizados pela instituição financeira para obtenção administrativa dos documentos, como as funcionalidades existentes no aplicativo da instituição ou solicitação direta em agência. 6. A única medida extrajudicial indicada consistiu na lavratura de notificação em tabelionato localizado em unidade federativa diversa do domicílio de ambas as partes, circunstância que, embora não comprometa a validade do ato, revela procedimento atípico e insuficiente para demonstrar efetiva resistência da instituição financeira ao fornecimento dos contratos. 7. Diante da ausência de prova de recusa injustificada da instituição financeira e da não comprovação de tentativa eficaz de obtenção administrativa dos documentos, revela-se adequada a redistribuição dos ônus sucumbenciais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. Na ação de exibição de documentos, a atribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, podendo ser imputados ao autor quando inexistente prova de resistência do réu ao fornecimento do documento”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 400, parágrafo único; 931; 937, I; 85, § 2º; 86, parágrafo único; 1.206, § 2º; CC, art. 205. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8089290-95.2025.8.05.0001, em que figura como Apelante a Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos e Apelado Antônio Pinto de Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator